Tribunal: STF
Processo: Ext 1637
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição do nacional uruguaio Washington Oribe Rodrigues Pereira, formulado pelo Governo do Uruguai.
    Nos autos da PPE 941, o extraditando teve a prisão preventiva decretada. Em audiência realizada na data de 26.02.2021, o extraditando requereu a sua entrega voluntária, nos termos do art. 87 da Lei nº 13.445/2017. 
    Nessa oportunidade, abriu-se prazo para oferecimento de defesa escrita, nos termos do art. 91, §1º, da Lei 13.445/2017 e art. 210 do RISTF.
    A defesa apresentou resposta na qual reitera, em síntese, o pedido de entrega voluntária e a substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares diversas, com a reconsideração da anterior decisão de indeferimento desse pleito.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, entendo que deve ser indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa, com base nos mesmos fundamentos que consignei na decisão proferida em 28.10.2020:
    “Na situação em análise, o pedido de extradição que culminou na prisão do requerente se refere a grave caso de tráfico internacional de drogas. 
    Consta dos autos que no dia 29 de março de 2019, Washington Oribe Rodriguez Pereira, teria, em concurso de agentes, transportado 15.797 kg de cocaína, U$ 2.600 dólares americanos, R$ 655 reais brasileiros, $ 3.920 pesos uruguaios e telefones celulares (fl. 4). […]
    a despeito da informação de que o presídio em que o extraditando se encontra - Presídio Estadual de Santana do Livramento - está superlotado, não há nos autos a demonstração de superlotação da na ala/cela onde o extraditando está custodiado. Também não consta alegação de que possui uma situação de saúde diferenciada ou idade avançada.
    Ademais, de acordo com informações do sítio eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, foram adotadas medidas preventivas nas unidades prisionais do Estado, como a restrição de circulação de pessoas e a suspensão da visitação social.
    De acordo com a Nota Técnica 01/2020 juntada aos autos, estão sendo realizados procedimentos diferenciados em caso de suspeita de contaminação por COVID-19. Também estão sendo executados procedimentos de prevenção, tais como limpeza constante dos estabelecimentos e ventilação dos ambientes.
    Ainda de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, pessoas idosas ou que possuam alguma comorbidade estão sendo identificadas e monitoradas pelos profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos penais.
    Vê-se, portanto, que também houve o cumprimento dessa determinação constante da Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    Em síntese, considerando a gravidade do crime que fundamenta o pedido de extradição, a ausência de comprovação de situação irregular na unidade prisional e a existência de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, entendo ser o caso de manutenção da prisão.”(eDOC 6).
    Destaque-se que o decurso do prazo aproximado de um ano entre a data do fato e o pedido de prisão formulado no Brasil não caracteriza a alegada ausência de contemporaneidade suscitada pela defesa, para fins do art. 312, §2º, do CPP, em especial quando considerada sua condição de foragido.
    Em relação a essa questão, embora a defesa demonstre que sua condição migratória e endereço no Brasil eram conhecidos das autoridades policiais, há a menção à fuga do extraditando do local do crime com ingresso e permanência no território brasileiro (fl. 12 da PPE 941 e fl. 19 da Ext 1637), o que impediu a atuação da polícia uruguaia e caracteriza inequívoca situação que justifica a prisão preventiva para cumprimento de eventual ordem de extradição, nos termos do art. 84 da Lei 13.445/2017 e art. 312 do CPP.
    Destarte, as circunstâncias do caso, tal como previsto pelo art. 86 da Lei 13.445/2017, não recomendam a revogação da prisão, ainda mais ao se considerar a tramitação acelerada do processo de extradição que decorre da manifestação de entrega voluntária, o que possibilitará o encerramento do processo e da prisão do extraditando em curto período de tempo. 
    No que se refere à entrega voluntária, verifico que a nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017), em seu art. 87, assim dispõe:
    Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    No caso em análise, observo que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o extraditando declarou, de forma expressa e pessoal, a sua intenção em ser entregue ao Estado requerente, em audiência de interrogatório na qual se encontrava devidamente assistido por advogado, com a advertência sobre a proteção legal existente em virtude do processo de extradição. 
    Anote-se que de acordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem na Extradição nº 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento.
    Por outro lado, também é importante acentuar que a entrega voluntária não dispensa a análise dos requisitos formais da extradição, que passam a ser examinados.
    Legislação aplicável: Aplica-se ao caso a Lei n° 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2004.
    Da Adequada Descrição dos Fatos e da Identificação do Extraditando: Os fatos que fundamentam o pedido de extradição foram devidamente descritos pelo Estado Requerente. Nesse sentido, segundo o Estado do Uruguai (fls. 51-v/52-v):
    “1-No dia 29 de março de 2019 a Brigada Antidrogas do departamento de Rivera, deu início a uma investigação nomeada "operação Octopus", na que resultaram formalizados dois coacusados, Alex Carvallo e Marcio Castaño, fugindo Washington Oribe Rodriguez Pereira 
    2-Pode-se determinar pelo trabalho de investigação que não foi alheio aos fatos, o Sr. Washington Oribe RODRÍGUEZ PEREIRA e teve-se conhecimento que o mesmo encontra-se recluído no vizinho pais (Brasil).
    3-No desenvolvimento da referida "Operação Octopus" a Brigada Antidrogas do Departamento de Rivera no dia 29 de março de 2019, obteve informação de que um veiculo marca Chevrolet, modelo Aveo, estaria transportando substâncias estupefacientes (encontravam-se no veiculo Marcio Castaño, Alex Carballo (sic) e Washington Rodríguez) 
    4-Dito veículo ingressou ao Bairro Vila Sonia, da cidade de Rivera, após ficar no posto de Gasolina Petrobras para após pegar a Rodovia N° 27 em direção ao sul, colocando-se um dispositivo na referida Rodovia e na Rodovia 28.
    5-Por volta das 23:30 o veículo é interceptado à altura do quilômetro 35 da Rodovia 28. Procede-se à identificação dos ocupantes quem resu1taram ser Rodríguez Pereira, Carvallo e Castaño.
    6-Realizada a inspeção de rigor confiscou-se no assento traseiro do mesmo uma mochila de cor preta e bege a qual continha no seu interior 15 "tijolos" de substância branca sólida, os quais quando foram submetidos ao reativo de prova de campo na Sede da Promotoria deram resultado positivo a cloridrato de cocaína com um peso de 15.797 (quinze mil setecentos e noventa e sete gramas)”
    Além disso, a identidade do extraditando WASHINGTON ORIBE RODRIGUEZ PEREIRA foi confirmada por meio dos documentos enviados pelo Estado Requerente, bem como em sede de audiência de interrogatório.
    Dupla tipicidade: Os fatos descritos - transporte e distribuição de substâncias estupefacientes proibidas - configuram o crime do art. 31 do Decreto-Lei 14.294 do Uruguai, enquadrando-se no tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006, vigente no Brasil.
    Dupla punibilidade: Os fatos ocorreram entre março e abril de 2019. No Uruguai, a prescrição para os crimes em análise ocorre em 10 (dez) anos, nos termos do art. 31 do Decreto-Lei 14.294 c/c art. 107 do Código Penal Uruguaio. De acordo com a legislação nacional, o crime de tráfico de drogas prescreve em vinte anos, conforme previsão do art. arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 109, I, do Código Penal. Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição e nem de qualquer outra causa extintiva da punibilidade.
    Observância aos demais requisitos legais: Os fatos estão suficientemente descritos e o requerido, precisamente identificado. Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. 
    Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção (art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17), ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17).
    Registre-se que o Estado Uruguaio comprometeu-se formalmente a observar as condicionantes e os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017 (fls. 52-v/53), em especial o de computar o tempo de prisão imposto ao requerido em virtude deste processo, conforme requerido pela defesa. 
    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de se deferir o pedido de entrega voluntária, com o consequente julgamento da procedência do pedido de extradição.
    Dispositivo
    Ante o exposto, homologo o pedido entrega voluntária do nacional uruguaio Washington Oribe Rodrigues Pereira e julgo procedente o pedido de extradição.
    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que o extraditando esteve submetido, no Brasil, por força do processo extradicional.
    Comunique-se ao Estado requerente para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 22.4 do Tratado de Extradição entre os Estados Membros do Mercosul. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente